Tribunal: STF
Processo: HC 240814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE ATOS CRIMINOSOS INICIADOS NA VIGÊNCIA DA LEI BENÉFICA E CESSADOS QUANDO JÁ EM VIGOR LEI MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DA ÚLTIMA. SÚMULA N. 711/STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.